Tribunal: STF
Processo: HC 235113
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.036/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente pleiteou a retificação do cálculo da pena para progressão de regime ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    Agravo em Execução. Pleito de retificação de cálculos de liquidação de penas. Cálculo corretamente efetuado em primeiro grau. Nada a corrigir. Recurso desprovido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. INAPLICÁVEL. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No julgamento do HC 613.268/SP, fixou orientação jurisprudencial no sentido de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial aos reincidentes genéricos o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.



    2. Conforme consignado no acórdão impugnado o ora paciente é reincidente específico em crime hediondo/equiparado. Desse modo, deve ser mantido o patamar de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de que a existência de mais de uma condenação por crimes hediondos distintos, por si, não deve ser suficiente para afastar o lapso [de progressão de regime] menos penoso, qual seja de 2/5, de forma que apenas com a existência de mais de uma condenação por crimes de natureza semelhante (mesmo bem jurídico) é possível atestar a reincidência específica, situação que não corresponde ao paciente. Requer, assim, a retificação do cálculo de penas, em benefício do paciente, para constar expressamente o lapso de 2/5 (40%) para a progressão de regime. 



    É o relatório. Decido.



    Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 



    Já a Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 



    A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 



    A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    […]



    À luz desse quadro normativo, o Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] a defesa interpôs agravo no Tribunal de origem, que negou provimento ao inconformismo, com estes fundamentos (fls. 75/76): 



    "O sentenciado cumpre pena privativa de liberdade pela prática de roubo majorado, diversos crimes sexuais e latrocínio, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda. 



    A r. decisão agravada indeferiu o pleito de retificação de cálculo de penas, observando tal condição. 



    Anoto que, ao contrário do alegado pela Defesa, o art. 112, VII, da LEP, prevê expressamente o índice de “60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, não exigindo, portanto, recidiva específica no mesmo tipo penal, mas a reincidência específica em delitos de natureza hedionda. 



    Desse modo, mesmo com a recente alteração legislativa, sendo o agravante é reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, não é cabível qualquer retificação no cálculo efetuado em primeiro grau." 



    Em recente mudança, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, fixou orientação jurisprudencial no sentido de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial aos reincidentes genéricos o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V. 



    [...]



    Contudo, a presente hipótese se mostra diversa, porquanto o ora paciente é reincidente específico em crime hediondo/equiparado, conforme ressaltou o voto condutor no acórdão recorrido. 



    Assim, deve ser mantido o patamar de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. 



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração. Observa-se dos autos que a escolha da fração de 3/5 de cumprimento da pena privativa de liberdade foi estabelecida pelas instâncias ordinárias como pressuposto objetivo para a progressão de regime em razão de o paciente ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, nos exatos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente